Tribunal: CARF
Processo: 13629.002981/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.002981/2010-74
ACÓRDÃO
2401-012.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE IPATINGA PREFEITURA MUNICIPAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002981/2010-74
2
RELATÓRIO

Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68, lavrado
contra o município em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, por
ter o município apresentado as GFIPs, nas competências 02/2007, 03/2007, 05/2007, 08/2007,
09/2007 e 12/2007, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração e de aplicação da multa, fls. 3/4 e 8/9,
não foram informados os salários de contribuição dos segurados empregados e contribuintes
individuais, conforme planilhas anexadas ao processo principal 13629.002984/2010-16 (Debcad
37.290.534-0). Foi aplicada a multa mais benéfica após comparativo da multa.
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação fls. 12/21,
alegando nulidade da autuação por ausência de descrição do fato que a ensejou a autuação e
porque foi pautado em legislação posterior à ocorrência dos fatos geradores. Afirma não ser
possível a aplicação de multas a outros entes da federação.
Foi proferido o Acórdão 02-31.995 – 7a Turma da DRJ/BHE, fls. 28/31, que julgou
improcedente a impugnação.
Cientificada do acórdão de impugnação em 12/5/2011 (Aviso de Recebimento – AR
de fl. 33), o autuado apresentou, em 10/6/2011, recurso voluntário, fls. 34/36, que contém, em
síntese:
Questiona o lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
pois o lançamento de obrigação principal ainda está sendo discutido administrativamente.
Entende que somente após o julgamento definitivo daquele processo (37.290.534-0) é que seria
possível aplicar penalidade ao contribuinte, caso confirmada a infração.
Afirma haver bis in idem, pois a mesma conduta está sendo punida pelo auto de
infração 37.290.531-5.
Entende que caso não seja acolhido o pedido de cancelamento da autuação, deve a
presente autuação ser suspensa até o julgamento final do AI 37.290.534-0.
Requer seja cancelado o presente auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.323 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.002981/2010-74
3
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Da leitura da impugnação apresentada e do recurso voluntário, não se verifica
identidade de argumentos entre ambos. Os argumentos de conexão e bis in idem apresentados no
recurso não fizeram parte da impugnação apresentada.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Assim, não se conhece do recurso voluntário.
De qualquer forma, esclarece-se que o auto de infração com lançamento de
obrigação principal foi julgado pelo CARF, acórdãos 2803-004.007 e 9202-007.967, sendo negado
provimento aos recursos voluntário e especial apresentados pelo contribuinte. Em consulta ao
sistema e-processo verifica-se que o crédito tributário foi incluído em parcelamento.
Também não há o alegado bis in idem, pois o presente AI, cuja infração é verificada
por competência, foi lavrado nas competências 02/2007, 03/2007, 05/2007, 08/2007, 09/2007 e
12/2007, enquanto o outro (CFL 78), foi lavrado nas competências 01/2007 e 13/2007.
CONCLUSÃO
Voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 60
DF CARF MF
Original